Tribunal: STF
Processo: HC 216779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, em favor de Claudinê de Oliveira e Keller Augustus Zanoni de Oliveira, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do RHC 148.293/PR.



    Aduz o paciente que foi denunciado no âmbito da Operação Publicano pelos delitos de organização criminosa, supostamente praticado a partir de 2010, e corrupção passiva tributária, consumada entre maio e dezembro de 2010.



    Esclarece que, após decretação de quebra de sigilo fiscal e bancário na Operação Publicano II, o Ministério Público requereu ao Juízo da 3ª Vara Criminal nova quebra de sigilo do paciente, bem como de empresas relacionadas a ele e seus familiares, incluindo o paciente Keller Augustus, filho de Claudinê. 



    Afirma que o Ministério Público fundamentou o pedido em movimentações bancárias suspeitas supostamente realizadas nas contas de titularidade de sua esposa, Marilene Zanoni de Oliveira, e de seu filho, Claudinê. O órgão acusador teria indicado que, no final de 2009, o casal adquiriu imóvel em Apucarana-PR, por valor supostamente incompatível com o de mercado, o que indicaria pagamento de recursos ”por fora”, mediante quantias ilegalmente auferidas pelo grupo criminoso.



    O Ministério Público também teria apontado que Claudinê (1) adquiriu apartamento de Keller Augustus (nº 202, Rua 53, nº 50, Balneário Camboriú/SC), no início de 2013, novamente com valores pagos “por fora”; e (2) em 19 de outubro de 2005, teria integralizado o capital social da empresa M.Z de Oliveira – ME, embora tal pessoa jurídica pertencesse à sua esposa, Marilene Zanoni de Oliveira, tudo com a finalidade de ocultar a origem de recursos obtidos por meios espúrios.



    Afirma que a representação pela quebra dos sigilos também teria se reportado à constituição, em 27 de janeiro de 2009, da empresa G.A.Z de Oliveira Conveniências ME, registrada em nome da filha do auditor fiscal, Gisele Alessandra Zanoni de Oliveira; e à empresa Finincas Ltda – EPP, constituída em 06 de abril de 2001, cujo quadro societário era integrado por vários familiares de Claudinê.



    Aduz que, a pedido do MP, o juízo deferiu quebra de sigilo bancário e fiscal dos pacientes, de seus familiares e de pessoas jurídicas a ele relacionadas, no período de 01 de janeiro de 2005 a 06 de julho de 2016. O período seria excessivo, segundo a defesa, pois o delito de corrupção teria ocorrido, em tese, em meados de 2010 (fato 17 da ação penal 0038210-38.2015.8.16.0014, Operação Publicano II, relacionado à empresa Móveis Romera). 



    Defende ausência de fundamentação idônea para a decretação da quebra de sigilo por todo esse período. Critica a tese defendida pelo Procurador-Geral de Justiça junto ao TJPR, no sentido de que Claudinê teria praticado crimes análogos desde 1980. Segundo a defesa, essa afirmação estaria baseada unicamente nas declarações do colaborador Luiz Antônio de Souza, as quais foram declaradas ilícitas pelo STF nos autos do HC 143.427/PR. 



    Requer, assim, a declaração de ilicitude dos elementos obtidos por meio da quebra de sigilo fiscal e bancário dos pacientes, com seu consequente desentranhamento dos autos. 



    O juízo de origem prestou informações (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem. (eDOC 26). 



    É o relatório.



    Decido.



    Como afirma a defesa, o Ministério Público do Estado do Paraná apresentou pedido de afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos pacientes, referentes ao período de 01/01/2005 a 06/07/2016. (eDOC  3, p.14/45).



    Esclareceu o Parquet que, a partir de provas colhidas nos autos n º 0031659-42.2015.8.16.0014, 0021345-37.2015.8.15.0056 (Publicano I), 0038210-38.2015.8.16.0014 (Publicano II) e nº 0079954-13.2015.8.16.0014 (Publicano IV), foram constatados indícios de prática de diversos delitos de lavagem de ativos praticados por Claudinê enquanto auditor fiscal, conjuntamente com seus familiares. Afirma, também, que as investigações apontaram flagrante incompatibilidade entre o patrimônio do auditor e sua remuneração mensal. 



    Entre as operações bancárias suspeitas, o Ministério Público teria identificado diversos depósitos realizados pelo corréu KELLER AUGUSTUS, bem como pela empresa em que KELLER e CLAUDINÊ eram sócios, a CK Empreendimentos Imobiliários, diretamente para contas bancárias de CLAUDINÊ. 



    Teriam demonstrado, ainda, que CLAUDINÊ adquiriu imóvel de seu filho KELLER, situado em Balneário Camboriú, por preço manifestamente inferior ao valor de mercado. Informa o MP que, na realidade, o valor pago pelo imóvel seria superior ao valor declarado, dinâmica usualmente adotada com a finalidade de ocultar a proveniência ilícita de valores obtidos com práticas ilegais.



    Além disso, as apurações teriam identificado que CLAUDINÊ adquiriu imóvel, na cidade de Apucarana/PR, no ano de 2009, por preço abaixo do valor de mercado (bem avaliado, no ano de 2005, em duzentos mil reais, cuja fração foi adquirida, em 2009, por vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais, mesmo em meio a um período de grande valorização imobiliária). Assim, concluiu-se que o restante foi pago “por fora”, para ocultação de valores oriundos de práticas ilícitas.



    Apontaram-se indícios plurais de que CLAUDINÊ e seus familiares integravam um esquema de lavagem liderado pelo primeiro, tendo o grupo se utilizado da empresa DCK Comércio de Combustíveis LTDA para o escamoteamento de produto do crime.



    Como informa o MP, CLAUDINÊ integralizou em 19/10/2005 capital social da empresa M.Z. DE OLIVEIRA – ME, sediada em Apucarana/PR, titularizada por sua esposa, Marilene Zanoni de Oliveira. Há razões razoáveis, segundo o órgão acusador, para acreditar que sua esposa foi utilizada como “laranja” para constituir a empresa e, assim, possibilitar lavagem de ativos. Ademais, o paciente teria ele próprio declarado à Receita Federal o recebimento de valores da referida empresa, sem apresentar qualquer motivo legítimo para esse acréscimo patrimonial.



    A mesma dinâmica foi apontada em relação à filha de CLAUDINÊ, Gisele Alessandra Zanoni de Oliveira, que teria constituído a microempresa G. A. Z. de Oliveira – Conveniências – ME, em 27/01/2009. Esta exercia atividades junto à empresa BRZ SUL Comércio de Combustíveis LTDA, constituída em 28/01/2009, que teria como sócios KELLER AUGUSTUS e Gisele Alessandra - filhos do paciente - e Thais Fernanda Zanoni Menezes (sobrinha) e Thiago Felipe Zanoni de Menezes (sobrinho). O MP informa que, assim como ocorreu em relação à empresa anterior, CLAUDINÊ teria declarado à Receita Federal o recebimento valores desta empresa, sem qualquer justificativa para isso, já que nem mesmo era sócio da pessoa jurídica.



    Indica também que a empresa FININCAS LTDA – EPP, cujo quadro societário era composto por familiares de CLAUDINÊ, foi constituída em 06/04/2001 e também teria realizado movimentações financeiras suspeitas. Entre elas, evidencia-se a presença de operações, envolvendo elevadas quantias, com o investigado CLAUDINÊ, o que indicaria, em tese, ser ele o real proprietário da empresa.



    Do exposto, foram demonstrados indícios de utilização das contas bancárias pessoais e empresariais para movimentação de quantias decorrentes, em tese, de crimes anteriores a 2010. É o que se extrai da constituição de diversas empresas pelos pacientes e seus familiares, em 2001 e 2009, integralização de capital de empresas da esposa do paciente em 2005; e da transação suspeita realizada em 2009 (aquisição de lote em Apucarana), todas elas, segundo o MP, indicativas da intenção de escamotear a origem de recursos obtidos pelo grupo criminoso.



    E, apesar de a denúncia oferecida contra o paciente imputar delito de corrupção supostamente ocorrido em 2010, não há como negar que os indícios acima referidos são capazes de apontar, ao menos em tese, para a prática de delitos de lavagem de dinheiro ocorridos antes desse fato principal, relacionados a crimes antecedentes também anteriores a 2010. Quanto a isso, é evidente que, durante a instrução criminal, caberá ao Ministério Público não apenas demonstrar o mascaramento de recursos de origem ilícita, como também comprovar minimamente a ocorrência de dos outros crimes antecedentes (o que a doutrina chama de justa causa duplicada). Essa análise, contudo, depende da apreciação minuciosa do acervo probatório constante dos autos e, por isso, escapa dos limites deste habeas corpus.



    Não há como questionar, contudo, que os múltiplos elementos coligidos pelos investigadores constituem indícios da criação, pelos pacientes e seus familiares, de pessoas jurídicas com a finalidade de ocultar a origem de proveito de crimes antecedentes. Isso também afasta a impugnação, feita neste habeas corpus, quanto à abrangência subjetiva da quebra de sigilo, na medida em que os alvos da medida não foram investigados pelo simples fato de serem parentes dos pacientes, mas por supostamente participarem, direta ou indiretamente, dos atos de lavagem de dinheiro.



    A esse respeito, reporto-me aos diversos fundamentos utilizados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, ao decretar a quebra de sigilo bancário e fiscal dos pacientes e demais investigados (feito nº 0046821-43.2016.8.16.0014). (eDOC 3, p. 83/88). 



    No mesmo sentido, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o habeas corpus 0002844-04.2020.8.16.0000, asseverou:



    No caso dos autos, verifica-se que a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos Pacientes foi proferida nos autos n° 46821-43.2016.8.16.0014 (mov. 13.1), e, ao contrário do alegado, foi devidamente fundamentada, justificando o lapso temporal estabelecido. (...)



    Ainda, o lapso temporal de janeiro de 2005 a julho de 2016 foi justificado também no próprio pedido de quebra do sigilo (mov. 1.4 – autos n° 46821-43.2016.8.16.0014), pois há diversos trechos que demonstram que os indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro aludem ao ano de 2005, como a Constituição da Microempresa M. Z. DE OLIVEIRA – ME pela esposa do paciente CLAUDINE. 



    Também foi narrado pelo Ministério Público que em 26/10/2005 o paciente CLAUDINE, figurou como interveniente-hipotecante da empresa DKC Comércio de Combustíveis Ltda., conforme consta na matrícula do imóvel, de modo que, posteriormente, em 2009, houve lavagem de dinheiro, envolvendo o imóvel e a referida empresa. 



    Desse modo, não há que se falar em desproporcionalidade do período sobre o qual recaiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal, mormente ante aos fatos antecedentes ao crime de lavagem de ativos e a própria incompatibilidade patrimonial relativa ao salário mensal do paciente CLAUDINE com o patrimônio por ele ostentado. 



    No mais, ante as suspeitas de que o capital social integralizado da empresa CK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS teria origem ilícita, é plausível a averiguação da origem dos valores, justificando a quebra do sigilo em período anterior à constituição da mesma. 



    Conforme bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça: 



    Ademais, ao revés do sustentado pelos impetrantes vê-se que a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal nº 0033920- 38.2019.8.16.0014 não restringe-se a narrar fatos perpetrados a partir do ano de 2010. Isso porque, imputou-se a CLAUDINE o delito de corrupção passiva tributária, sendo este não o fato isolado para percepção de vantagem indevida, ante os fortes indícios da atuação ilícita do paciente desde o início de sua carreira – década de 80. 



    Portanto, inexiste ilegalidade da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos pacientes, não havendo que se falar em desentranhamento dos documentos e trancamento da ação penal.



    A decisão foi assim ementada:



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO PUBLICANO. DENÚNCIA PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §4°, DA LEI 9.613/1998, POR CINCO VEZES. QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, ANTE A ILEGALIDADE DA MEDIDA, A QUAL ALCANÇOU PERÍODO EXCESSIVAMENTE EXTENSO, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE JUSTIFICOU O LAPSO TEMPORAL ESTABELECIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES UTILIZADOS PARA A IMPUTADA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assinalou, por sua vez, nos autos do RHC 148.293 (eDOC 15):



    (...)



    Com base nessas premissas, considero suficientes os motivos elencados para justificar a quebra de sigilo bancário e fiscal dos recorrentes na hipótese. 



    Tanto a representação ministerial quanto a decisão proferida pelo Magistrado singular denotam haver standard probatório suficiente para justificar a necessidade da medida, diante das notícias de movimentações financeiras incompatíveis com os vencimentos auferidos por Claudinê de Oliveira no exercício do cargo de auditor fiscal e com os frutos das atividades supostamente desenvolvidas pela empresa constituída por ele e por seu filho Keller Augustus Zanoni de Oliveira, além da notícia de diversas operações financeiras suspeitas, entre os anos de 2005 e 2016, realizadas em nome de pessoas jurídicas da titularidade dos ora recorrentes ou de seus familiares, que não eram compatíveis com as declarações prestadas no Imposto de Renda das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, a reforçar a suspeita de ilegalidade de tais ações. 



    Ademais, o órgão acusatório apontou indícios de que o primeiro investigado praticava ilícitos relacionados com o cargo público por ele ocupado desde meados de 1980, o que justificaria a medida pleiteada. Embora a defesa afirme que tais indícios são lastreados exclusivamente na declaração de corréu colaborador, vejo que o tema não foi abordado no acórdão combatido, o que inviabiliza sua análise nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.”



    Em suma, as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos, que, prima facie, demonstram a plausibilidade jurídica das suspeitas levantadas pelo Ministério Público, compatíveis com os limites e a extensão da quebra de sigilo decretada pelo Poder Judiciário, em decisão suficientemente fundamentada.



    Por óbvio que, embora sejam suficientes para a adoção de medidas investigativas, esses elementos deverão ser corroborados por outras provas em juízo, sob pena de improcedência da ação penal. Afinal, se o afastamento do sigilo demanda apenas a presença de indícios suficientes acerca da existência de infração penal antecedente, para a prolação de uma sentença condenatória faz-se necessária a prova plena, capaz de convencer o magistrado quanto à prática efetiva do crime antecedente. Esse debate deverá ser endereçado pelas partes durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo ainda prematura qualquer conclusão quanto à ocorrência, ou não, dos fatos descritos pelo Ministério Público.



    Dessa forma, não vislumbro manifesta ilegalidade ou abuso de poder na compreensão adotada pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de decretação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos pacientes e demais investigados no período acima exposto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente